Tribunal: TJBA
Processo: 8013601-33.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013601-33.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: ADRIANA DA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDSON SILVA DOS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para c
ondenar o réu ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$4.349,12 (quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos), referente ao ressarcimento da quantia transferida da conta da autora, bem como condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Mérito.
Incontroverso nos autos que terceiro, por meio fraudulento, utilizou dados bancários do apelado e obteve êxito na realização de transferência bancária via PIX. O apelado demonstrou ter contestado a operação de débito realizada sem o seu conhecimento, lavrou boletim de ocorrência, e informou o banco acerca da fraude perpetrada, pedindo providências. A responsabilidade das instituições financeiras, como prestadoras de serviço é, objetiva. Cabia ao banco demonstrar que realizou todos os procedimentos possíveis para impedir que a fraude obtivesse êxito, porém não demonstrou a inviabilidade de impedir a liberação da quantia ao beneficiário, e não prova, em nenhum momento, a culpa exclusiva do apelado. Deve o banco apelante restituir o valor ao apelado, uma vez que não tomou as providências necessárias para impedir a continuidade da fraude comunicada oportunamente pelo consumidor lesado. Resta evidente que o autor sentiu desconforto psicológico resultante da operação desconhecida realizada em seu nome, bem como da falta de diligência do apelante que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores, sendo ainda danos morais in re ipsa. O valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00) foi bem fixado, pois em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários majorados. Apelo improvido.